Tribunal: TJMT
Processo: 1030833-26.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030833-26.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN CARNEIRO DA SILVA (APELANTE), ALAN CARNEIRO DA SILVA - CPF: 858.638.605-70 (APELANTE), PATRICIA HELENA DE CAMPOS - CPF: 891.379.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR FERNANDO NUNES - CPF: 973.998.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – SEMIABERTO AO ABERTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TODAS FAVORÁVEIS – PENA INFERIOR A 4 ANOS – INVIABILIDADE – INDIVÍDUO REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A
escolha do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada apenas à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao condenado, de modo que, embora a reprimenda estabelecida não ultrapasse quatro anos de detenção e as circunstâncias judiciais tenham sido sopesadas em seu favor, cuida-se de indivíduo reincidente, razão pela qual o regime semiaberto é o que mais se amolda à espécie, em perfeita observância
ao disposto na Súmula 269/STJ, sem qualquer infringência à Súmula
719/STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1030833-26.2022.8.11.0003, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca da Rondonópolis,
Alan Carneiro da Silva
foi condenado pela prática do crime capitulado no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.503/1997, ao cumprimento da pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, além de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, foi interposto recurso de apelação criminal, acompanhado das inclusas razões recursais (Id. 230564215), nas quais pugna pela aplicação do regime inicial aberto, alegando que todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas em favor do sentenciado, de modo que deve ser observado os enunciados da Súmula 440/STJ e Súmula 719/STF, em consonância com o disposto no artigo 33 do Código Penal.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 230564217), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja julgado desprovido o apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna, seguindo a mesma linha, manifesta-se no judicioso parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 241512196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Alan Carneiro da Silva,
condenado pela prática do crime capitulado no artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.503/1997, ao cumprimento da pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, além de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, interpôs, por intermédio da Defensoria Pública estadual o presente apelo, pugnando, única e exclusivamente, pela aplicação do regime inicial aberto, alegando que todas as circunstâncias judiciais foram sopesadas em favor do sentenciado, de modo que deve ser observado os enunciados da Súmula 440/STJ e Súmula 719/STF, em consonância com o disposto no artigo 33 do Código Penal.

Tendo em vista que não se discutem provas relacionadas à materialidade e autoria delitiva, entendo despicienda maiores ilações sobre o aspecto fático-probatório, de modo que passo diretamente ao mérito do apelo, o qual, por sinal, não apresenta qualquer complexidade.

No caso, ao aplicar a reprimenda, a magistrada singular entendeu que não havia circunstâncias judiciais desfavoráveis, e, de fato, aplicou reprimenda basilar no mínimo legal.

Reproduzo:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, entendo que não se desgarrou da normalidade; O acusado possui antecedentes criminais, no entanto, serão considerados como agravante da pena; A conduta social do acusado não restou demonstrada; Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente; Os motivos não ficaram esclarecidos; As circunstâncias são inerentes ao tipo penal; As consequências foram normais ao fato; A vítima (sociedade) em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, entendo que elas são favoráveis o réu, por isso, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.”
(Id. 230564206, pp. 6-7)

Na segunda fase dosimétrica, após compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 298, III, da Lei n. 9.503/97, e, remanescendo a agravante da reincidência, a pena intermediária foi recrudescida em 1 mês.

Conquanto a magistrada singular tenha invertido a escala de preponderância, visto que o correto seria proceder à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ainda assim remanesceria uma agravante, razão pela qual se mostra adequado o acréscimo da pena em 1 mês.

Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, foi ela fixada definitivamente em 7 meses de detenção, com a aplicação o regime semiaberto, nos seguintes moldes:

“Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial SEMIABERTO ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.”
(Id. 230564206, p. 7).

Como visto, não há nenhum desacerto no estabelecimento do regime
semiaberto,
uma vez que, estando incontroverso que o indivíduo é reincidente, pouco importa se inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois, de uma simples leitura do disposto no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, é facilmente perceptível que fica vedado ao reincidente o regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. Veja-se:

“
Art. 33
– A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2o (...)

(...)

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá
, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Dessarte, à luz do dispositivo transcrito, a contrário
sensu
, torna-se evidente que nos casos de aplicação de pena inferior a 4 anos,
somente
se aplica o regime aberto aos
não reincidentes
.

A propósito, o entendimento se reforça quando aliado à inteligência da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, tem a seguinte redação:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”

Portanto, desnecessárias maiores ilações sobre a questão.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto pela defesa de
Alan Carneiro da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024